Tribunal: TJSP
Processo: 1500040-57.2019.8.26.0319
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. Resistência. Artigo 329, do Código Penal. Sentença absolutória. Recurso do Ministério Público pretendendo a condenação nos termos da denúncia. Irresignação não acolhida. Dúvida sobre a autoria que deve favorecer o acusado. Ausência de provas que comprovem a imputação com a necessária segurança. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.